Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600228-64.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600228-64.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600228-64.2024.6.16.0119
que à vista do exposto, com fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 57-B,
§5°, da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da Resolução n. º 23.610/2019, julgou procedente o pedido
inicial com resolução de mérito, confirmando a liminar deferida, para fins de reconhecer a prática
de propaganda irregular e antecipada noticiada na inicial, bem como a responsabilidade do
representado e, em consequência, condená-lo, ao pagamento de multa sancionatória, que fixo em
R$5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral ajuizada por Coligação Pra Frente Curiúva: O
Progresso Não Para com fulcro nos arts. arts. 36 e 96 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE)
c/c o art. 2º e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-
TSE nº 23.608/2019, em face de Gilmar de Assis Correa e Rodrigo Telles, alegando que dia
12.08.2024, após o recebimento de informações/reclamações de filiados, a Representante
constatou a existência de propaganda eleitoral, por meio de informações inverídicas (Fake News),
veiculada em favor do Representado Gilmar no Facebook "Empresário curiuvense Gilmar Assis
Correia popular (Gil do Naia) é pré candidato a vereador pelo partido progressista". Afirmou que a
referida postagem vem se propagando de forma rápida, pois já consta com 14 (quatorze)
compartilhamentos, que estão sendo feitas em diversos grupos. alegou que, além disso, é possível
constar que a fake News se dá pelo fato da imagem que consta o pré-candidato a vereador dizendo
que: "Disparou" e "Gil do Naia está liderando em todas as pesquisas". "É pra frente que se anda. É
para cima que se olha. É lutando que se conquista". Afirmou que para que algum pré-candidato
esteja liderando pesquisas é necessário que exista ao menos uma pesquisa registrada no
município, o que não é o caso, conforme que não consta a pesquisa através do sistema Pesqele da
Justiça Eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILMAR DE ASSIS CORREA (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
RODRIGO ANTONIO DE SOUZA TELLES (RECORRENTE)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO
PARA[REPUBLICANOS / PODE / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44070829
25/09/2024
14:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.374

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600228-64.2024.6.16.0119 – Curiúva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: GILMAR DE ASSIS CORREA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRENTE: RODRIGO ANTONIO DE SOUZA TELLES
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
RECORRIDO: PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO PARA[REPUBLICANOS /
PODE / PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Cuida-se de representação eleitoral proposta pela Coligação “PRA
FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NÃO PARA” imputando aos
recorrentes a divulgação de propaganda irregular, com disseminação
de informações inverídicas (fake news) em rede social, mediante
publicação de pesquisa eleitoral não registrada.

1.2 O Juízo da 119ª Zona Eleitoral deferiu o pedido liminar,
determinando a cessação da divulgação e aplicando multa diária em
caso de descumprimento. A sentença julgou procedente a
representação e aplicou multa aos recorrentes pela prática de
propaganda eleitoral irregular.

1.3 O recorrente Gilmar de Assis Correa alegou ilegitimidade passiva,
sustentando a ausência de comprovação de prévio conhecimento da
Num. 44070829 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

publicação impugnada, enquanto o recorrente Rodrigo Antonio de
Souza Telles argumentou que a postagem ocorreu antes do período
eleitoral e que não configurava propaganda eleitoral antecipada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Ilegitimidade passiva do recorrente Gilmar de Assis Correa diante
da alegada ausência de prévio conhecimento da publicação irregular.

2.2 Configuração ou não de propaganda eleitoral antecipada e irregular
em postagem realizada em rede social, com a divulgação de pesquisa
eleitoral não registrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 40-B da Lei n. 9.504/1997 exige a comprovação do prévio
conhecimento do beneficiário para a imputação de responsabilidade
por propaganda irregular. No caso, não houve elementos que
comprovassem o conhecimento prévio de Gilmar de Assis Correa
sobre a publicação, sendo insuficiente a mera "marcação" no
Facebook para tal fim, conforme entendimento desta Corte em
precedentes recentes.

3.2 A postagem realizada por Rodrigo Antonio de Souza Telles, que
não é candidato ao pleito, ocorreu antes do início do período eleitoral e
não continha pedido explícito de voto. A legislação eleitoral (art. 36-A
da Lei n. 9.504/1997) permite manifestações em pré-campanha que
não configuram propaganda antecipada, como a divulgação de pré-
candidaturas, desde que ausente o pedido expresso de voto.

3.3 A menção à "liderança em pesquisas" na publicação foi vaga, não
faz referência à pesquisa oficial ou realizada por empresa
especializada, não tem aparência de uma pesquisa real e não
apresenta potencial de influenciar o eleitorado de forma relevante.
Assim, a postagem não se enquadra como propaganda eleitoral
irregular, tampouco como divulgação de pesquisa eleitoral não
registrada, conforme jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos recursos, para
extinguir, sem resolução de mérito, a representação em relação ao
recorrente Gilmar de Assis Correa, reconhecendo sua ilegitimidade
passiva, e para julgar improcedente a representação em relação ao
recorrente Rodrigo Antonio de Souza Telles, afastando as multas
impostas.

Num. 44070829 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

Tese de julgamento: Não se configura propaganda eleitoral irregular
em postagem de rede social realizada antes do período eleitoral, que
não contenha pedido expresso de voto, sendo necessária a
comprovação de conhecimento prévio para imputação de
responsabilidade por propaganda irregular.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/1997, arts. 36-A, 40-B,
57-B, 57-C.

Jurisprudência relevante citada: Representação Eleitoral por
Propaganda Antecipada n° 0600011-72.2024.6.16.0005
(TRE/PR); REspE n° 060000280 (TSE); Representação n°
060028736 (TSE, Min. Raul Araújo Filho); RE n° 0600566-
14.2020.6.16.0043 (TRE-PR).

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por unanimidade, deu
provimento ao recurso de Gilmar de Assis Correa e, por maioria, deu provimento ao recurso de
Rodrigo Antonio de Souza Telles, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais interpostos por Gilmar de Assis Correa, pré-
candidato a vereador, e Rodrigo Antônio de Souza Telles, em face de sentença proferida
pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva/PR, que, confirmando a liminar
anteriormente deferida, julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada, proposta em face dos ora recorrentes, aplicando-lhes multa de R$ 5.000,00,
cada um. O caso trata de uma postagem na rede social Facebook, feita por Rodrigo
Telles, em 12/08/2024, com foto de Gilmar de Assis Correa e as frases “Disparou” e “Gil
do Naia está liderando em todas as pesquisas”.

Num. 44070829 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

Em suas razões recursais (ID 43948265), Gilmar de Assis Correa aduziu,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois não tinha conhecimento da publicação
impugnada e sequer está entre os “amigos” do perfil “Rodrigo Elizangela” no Facebook.
Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que: a) a sentença equivocou-se ao tratar da
obrigação contida no artigo 57-B, §1º, da Lei da Eleições, que prevê, no caso da
propaganda eleitoral na internet, a obrigatoriedade de indicação dos endereços
eletrônicos para os candidatos, partidos e coligações, pois a postagem foi feita na página
de pessoa natural (perfil “Rodrigo Elizangela”); b) a decisão liminar incorreu em equívoco,
ao considerar que houve divulgação de pesquisa de intenção de votos sem o prévio
registro da Justiça Eleitoral e divulgação de pesquisa irregular, por falta de registro. Isso
porque o material impugnado não divulga resultado de pesquisa e, também, porque
poderia estar se referindo a levantamento relativo à disputa do recorrente para a
indicação de seu nome em convenção partidária; c) a publicação objurgada não pode ser
caracterizada como propaganda eleitoral; d) essa Corte Regional Eleitoral enfrentou caso
similar, na Representação nº 060056614, em que se alegou a divulgação de pesquisa
eleitoral sem registro em redes sociais, e, da mesma forma, no caso em análise não há
como se deduzir que a postagem em questão influenciou a opinião dos eleitores e os
induziu em erro. Requer, assim, a reforma da sentença, com o afastamento da aplicação
de multa e a revogação da liminar deferida pelo juízo a quo.

Por sua vez, o recorrente Rodrigo Antônio de Souza Telles (ID 43948267)
argumentou que: a) a postagem feita no Facebook não se configura como propaganda
eleitoral, pois não há pedido explícito de voto, nem direcionamento de propostas políticas;
b) a intenção da postagem foi de informar que Gilmar Assis Correa era pré-candidato a
vereador, pelo Partido Progressista, e que as notícias davam conta de que sua escolha
em convenção partidária decorreu da aprovação dos convencionais, que o consideravam
um ótimo candidato a vereador; c) a postagem teve baixíssima repercussão, com poucos
comentários e compartilhamentos, o que reduz o impacto sobre os eleitores; d) não houve
divulgação de pesquisa eleitoral, de modo que não se pode falar em divulgação de
pesquisa sem registro e/ou propaganda irregular; e) o recorrente não estava obrigado a
informar seu endereço eletrônico, pois não é candidato, de forma que não poderia ser
multado por violação ao art. 57-B, §1º, da Lei 9.504/97. Nestes termos, pleiteou o
provimento do recurso, com a revogação da liminar e o afastamento da aplicação de
multa.

Em suas contrarrazões (ID 43948271), a COLIGAÇÃO PRA FRENTE
CURIÚVA: O PROGRESSO NÃO PARA sustentou, em síntese, que: a) conforme
registrado na sentença, as circunstâncias demonstram que a publicidade em questão teve
como objetivo a obtenção de votos; b) o conhecimento prévio por parte de Gilmar é
evidente, pois ele já conhecia Rodrigo, que, inclusive, realiza anúncios publicitários para
Gilmar, no perfil de Facebook “Rodrigo Telles X Elizangela”; c) está devidamente
demonstrado nos autos o caráter eleitoral das postagens combatidas na inicial, visto que
se propagaram de forma rápida, pois houve 14 (quatorze) compartilhamentos, em
diversos grupos; d) conforme disposto na decisão liminar, ficou demonstrado que houve
divulgação de pesquisa antecipada e irregular, sem o devido registro, com potencial de
ampla disseminação, prejudicando a isonomia do pleito eleitoral, haja vista que, à época,
não existia pesquisa eleitoral registrada em Curiúva; e) o que se observa é o evidente
conteúdo desinformativo divulgado pelos Recorrentes, que fizeram crer que o então pré-
candidato era o líder em todas as pesquisas.
Num. 44070829 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos, considerando que a frase “Gil do Naia está liderando as
pesquisas” seria propaganda eleitoral antecipada desinformativa, por se tratar de
divulgação de fato sabidamente inverídico, à luz do artigo 36, da Lei nº 9.504/97 (ID
43952147).

É o relatório.

VOTO

a) Da admissibilidade do recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os recursos
devem ser conhecidos.

b) Do breve resumo dos autos

Para a análise do presente caso, convém destacar, sinteticamente, a
sucessão de fatos que resultou na interposição dos recursos em questão.

A COLIGAÇÃO PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NÃO PARA
propôs Representação (ID 43948237) em face dos ora recorrentes, com pedido liminar,
imputando-lhes a autoria de propaganda irregular por meio de informações inverídicas (
fake news).

Isso, porque foi publicado post no Facebook, no perfil "Rodrigo Elizangela",
com referência a "pesquisas", sendo que, até a ocasião, não havia qualquer registro de
pesquisa eleitoral realizada no Município de Curiúva. Veja-se o material impugnado:

Num. 44070829 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

Num. 44070829 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

Num. 44070829 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

O juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva deferiu o pedido liminar, concluindo
pela existência de elementos indiciários de divulgação de pesquisa de intenção de votos,
sem o prévio registro perante a Justiça Eleitoral, com potencial de divulgação para
terceiros, de modo a prejudicar a isonomia do pleito eleitoral. Assim, determinou a
cessação da divulgação do conteúdo da pesquisa, fixando pena de multa diária em caso
de descumprimento (ID 43948243).

Os representados demonstraram a retirada do conteúdo então publicado e
apresentaram suas contestações.

A sentença, que julgou procedente o pedido inicial, considerou a ocorrência
de propaganda eleitoral irregular em vista do descumprimento ao artigo 57-B, da Lei n°
9.504/1997, que prevê que o candidato deve informar à Justiça Eleitoral os endereços
eletrônicos pelos quais fará propaganda eleitoral, aplicando-lhes multa de R$ 5.000,00,
cada (ID 43948259).

c) Da preliminar de ilegitimidade passiva

O recorrente Gilmar de Assis Correa afirmou não haver comprovação de
conhecimento prévio da publicação feita por Rodrigo Antonio de Souza Telles no
Facebook, pois não tinha conhecimento da publicação impugnada e sequer está entre os
"amigos" do perfil "Rodrigo Elizangela" no Facebook.

O artigo 40-B, caput e parágrafo único, da Lei das Eleições, prevê a
necessidade de comprovação do prévio conhecimento do beneficiário da propaganda
irregular, nos seguintes termos:

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com
prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por
ela responsável.

Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este,
intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de
quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e
as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário
não ter tido conhecimento da propaganda.

Sobreleva notar que esta Corte Eleitoral decidiu, em 30/08/2024, por
unanimidade, na Representação Eleitoral por Propaganda Antecipada nº 0600011-
72.2024.6.16.0005, relativa às Eleições 2024, que a ferramenta de marcação do
Facebook gera apenas uma presunção relativa de ciência, a qual, isoladamente, não
permite a responsabilização do candidato.

O Excelentíssimo Relator, Desembargador Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, bem fundamentou em seu voto que:

"... a jurisprudência do TRE/PR indica que a "marcação" em postagem gera presunção
relativa de ciência, não suficiente para imputar responsabilidade sem prova concreta
de interação ou ciência do conteúdo específico.

(...)

Num. 44070829 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

Insta salientar que a demonstração de conhecimento pelo candidato sobre o ato
irregular deve ficar comprovado nos autos com o mínimo de elementos concretos de
prova, não se satisfazendo a legislação com mera inferências".

Dessa forma, uma vez que não há provas do prévio conhecimento do pré-
candidato Gilmar de Assis Correa, não sendo suficiente para esse fim a mera "marcação"
na publicação da mensagem no Facebook, é de se reconhecer a sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo da presente Representação.

d) Da Pretensão Recursal

Cinge-se a controvérsia à publicação veiculada em 12/08/2024, no perfil
"Rodrigo Elizangela", de propriedade do recorrente Rodrigo Telles, que não é candidato
ao pleito de 2024.

Como relatado, a sentença considerou a ocorrência de propaganda eleitoral
irregular em vista do descumprimento ao artigo 57-B, da Lei n. 9.504/1997, pela falta de
comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral. O referido dispositivo prevê o
seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País;

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País:

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação;

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral,
podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços
eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

Neste ponto, é de se afastar a multa imposta na sentença, eis que as
postagens foram realizadas antes do início do período eleitoral e o recorrente não é
candidato, de modo que inaplicável a ele a determinação do artigo 57-B, da Lei das
Eleiçõe

Por oportuno, como o processo foi devidamente instruído e as partes se
defendem dos fatos, passo a analisar se as publicações impugnadas, postadas em
Num. 44070829 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

05/08/2024, configuram, ou não, propaganda eleitoral antecipada.

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
Num. 44070829 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, "a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n.
5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020.
Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo eleitoral.
Provimento.

Num. 44070829 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

[...]

3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que
mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar
e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.

4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i)
a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. [...] (REspE nº 060000280, Relator designado Min.
Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados os
requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada: presença de
pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda; violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos;
mácula à honra ou imagem de pré-candidato; e a divulgação de fato sabidamente
inverídico.

Pois bem.

Conforme registrado pela Procuradoria Regional Eleitoral, ao examinar o
conteúdo publicado no Facebook, é certo que "a simples utilização do termo "Disparou"
não possui a mesma carga semântica de um pedido explícito de votos, de forma que não
se caracteriza como "palavra mágica".

Do mesmo modo, a frase "Gil do Naia está liderando as pesquisas", embora
utilizada em ano eleitoral, não significa, indene de dúvidas, a antecipação da campanha
do pré-candidato e a intenção de obter votos do eleitorado. A afirmação de que a intenção
da postagem, realizada em 12/08/2024, foi informar que Gilmar Assis Correa foi
considerado bom candidato para escolha em convenção partidária, mostra-se plausível.

Assim, conquanto exista o caráter eleitoral na publicação, eis que divulgou a
pré-candidatura de Gilmar de Assis Correa, entendo que estão ausentes no presente
caso os demais requisitos configuradores da propaganda eleitoral antecipada.

Tampouco há que se falar em utilização de forma proscrita, eis que se trata
Num. 44070829 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

de conteúdo publicado em perfil pessoal de rede social, não incidindo, portanto, nas
vedações do art. 57-C, §1º, da Lei 9.504/97.

Outrossim, ausente no presente caso ofensa ao princípio da isonomia, eis
que inexistem elementos que demonstrem o dispêndio excessivo de recursos ou a
divulgação massiva do conteúdo que possa ter gerado desequilíbrio na disputa e
desbordem os limites da liberdade de expressão.

Há, ainda, que se analisar possível ilícito de divulgação de pesquisa eleitoral
sem registro, em razão da utilização da frase "Gil do Naia está liderando as pesquisas".

Inobstante essa afirmação veiculada na postagem, não significa, indene de
dúvidas, que se refere à pesquisa oficial de intenção de voto para o pleito. A menção a
"pesquisas", na publicação, limitou-se ao uso do termo, não fez referência à pesquisa
eleitoral realizada por empresa especializada, não mencionou quantitativo de intenção de
votos, e sequer apresentou os nomes que estariam concorrendo na mesma pesquisa.

Observo, assim, que o uso da locução "liderando as pesquisas" configura-se,
na verdade, como afirmação divulgada sem critério técnico de levantamento de dados, e
sem elementos que caracterizem a publicação como veiculação de aparente pesquisa
eleitoral.

Por esses motivos, não se mostra viável afirmar que se trata de peça
desinformativa, pois a frase ali contida é vaga e não possui aptidão para ludibriar ou
causar relevante influência na opinião do eleitor.

Neste sentido, veja-se o seguinte julgado proferido no Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Sul:

RECURSO. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 33, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. REDES SOCIAIS. FACEBOOK.
WHATSAPP. IMPROCEDÊNCIA. ELEIÇÕES 2016. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS
TÉCNICOS. MANIFESTAÇÃO DE APOIO A CANDIDATOS. DESPROVIMENTO.

1. As pesquisas eleitorais têm um forte poder de influência sobre os eleitores, como
termômetro das intenções de voto, especialmente pelo grau de idoneidade do
complexo trabalho realizado pelas empresas especializadas na aferição da opinião
pública. O art. 10 da Resolução TSE n. 23.453/15 estipula os dados que, em adição
aos valores percentuais, caracterizam a pesquisa eleitoral. A legislação impõe aos
interessados o prévio registro da metodologia de trabalho, a fim de viabilizar o controle
público e judicial das pesquisas, como se pode extrair do art. 33 da Lei n. 9.504/97,
estabelecendo elevada penalidade pecuniária para o caso de divulgação sem prévio
registro.

2. Postagem de dados, em perfil pessoal do Facebook, demonstrando a prevalência
de determinado candidato à majoritária e de espécie de planilha com o nome dos
candidatos à vereança que seriam eleitos. Manifestação individual de apoio, sem
qualquer critério técnico de levantamento de dados. Informações sem aptidão
para ludibriar ou causar relevante influência na opinião do eleitor dotado de
cautelas mínimas diante das mensagens de cunho político-eleitoral. Ainda que
possível a análise sob o viés da divulgação de enquete ou sondagem, prática definida
pelo art. 23, parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.453/15, resta prejudicada a
determinação de remoção da postagem diante do término do pleito eleitoral.
Num. 44070829 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

3. Encaminhamento de mensagem a grupo restrito de WhatsApp, onde são
apresentados nomes de candidatos à majoritária com a respectiva percentagem de
votos e de candidatos à proporcional que seriam eleitos. Tratamento a ser dispensado
como semelhante à hipótese de utilização da rede social Twitter. Entendimento do
TSE no sentido de tratar-se de ambiente de conversas particulares, sem cunho de
conhecimento geral das manifestações, insuscetível de constituir-se em palco de
propaganda eleitoral e causar ofensa ao bem jurídico tutelado, ex vi do art. 33 da Lei
n. 9.504/97.

4. Não havendo elementos mínimos para a caracterização de divulgação como
verdadeiras pesquisas eleitorais, incabível a imposição da multa prevista no
normativo de regência. Ademais, diante da simplicidade das publicações
impugnadas, o sancionamento, ainda que no mínimo legal, resultaria em malferimento
ao princípio da proporcionalidade, tomado no sentido de vedar a punição excessiva, a
qual extrapola o intento repressivo da norma. Provimento negado.

(TRE-RS - RE: 47382 CRUZ ALTA - RS, Relator: MARILENE BONZANINI, Data de
Julgamento: 03/10/2018, Data de Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-RS, Tomo 182, Data 05/10/2018, Página 6. Destaques inseridos)

Ao julgar caso de divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, referente às
Eleições 2020, a Excelentíssima Relatora, Desembargadora Claudia Cristina Cristofani,
registrou que:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO. ART. 33, §3º DA LEI N. 9.504/97. REDES SOCIAIS.
WHATSAPP. IMPROCEDÊNCIA.RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em análise, a postagem de suposta pesquisa eleitoral falsa não teve
aptidão para ludibriar ou causar relevante influência na opinião dos eleitores. O
compartilhamento não obteve condão para induzir os eleitores em erro, sendo,
inclusive, recepcionada de forma negativa pelos integrantes do grupo, razão pela qual
o fato apurado não se subsume à vedação de divulgação de pesquisa sem registro.

2. É certo que o valor da multa deve ser utilizado como fator interpretativo de sua
aplicação. Portanto, no particular, diante da simplicidade da publicação impugnada, o
sancionamento, ainda que no mínimo legal, resultaria em malferimento ao princípio da
proporcionalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(RE 0600566-14.2020.6.16.0043, Acórdão Nº 60.638. Data de Julgamento:
25/04/2022. Destaques inseridos)

Entendo, assim, que inexistem ilegalidades nas postagens impugnadas, de
modo que devem ser afastadas as multas impostas pelo Juízo do primeiro grau.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO dos
recursos, para, em relação ao recorrente Gilmar de Assis Correa, julgar extinta, sem
resolução de mérito, a presente representação eleitoral, e, em relação ao recorrente
Rodrigo Antonio de Souza Telles, julgar improcedente a presente representação eleitoral,
Num. 44070829 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

afastando as multas impostas.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.

VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE

1. Após voto proferido pelo Relator, pedi vista para melhor analisar o feito, em
especial o recurso interposto pelo Recorrente RODRIGO, responsável pela postagem
contestada.

Alega o Recorrente que “na verdade, a intenção da postagem foi de informar que
Gilmar Assis Correa, empresário Curiúvense, era pré-candidato a vereador pelo Partido
Progressista e que as notícias davam conta de que a escolha do mesmo em convenção
partidária decorreu do fato de que todos os convencionais o consideravam um ótimo candidato a
vereador para a referida cidade.”

E ainda que “quando se fez ali referência à “liderando todas as pesquisas”, na
verdade essa era a impressão que decorria do que se ouvia falar nos mais diversos meios sociais
em relação ao representado Gilmar Assis Correa e que o levaram a ser escolhido para concorrer
a vereador em convenção partidária.”

Outrossim, ao proferir a sentença, o Juiz a quo, acabou por julgar procedente,
aplicando a multa esculpida no art. 57-B, da Lei das Eleições, que assim dispõe:

“Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser
realizada nas seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor
de serviço de internet estabelecido no País;

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou
indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
Num. 44070829 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação;

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou
editado por candidatos, partidos ou coligações ou de iniciativa de
qualquer pessoa natural.

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo
conteúdo seja gerado ou editado por:

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate
impulsionamento de conteúdos.

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata
este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural,
deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em
uso antes do início da propaganda eleitoral.

§ 2o Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral
mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a
intenção de falsear identidade.

§ 3o É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e
ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da
aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a
repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de
terceiros.

§ 4o O provedor de aplicação de internet que possibilite o
impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com canal de
comunicação com seus usuários e somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado
se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para,
no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo
assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente pela Justiça Eleitoral.

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário
responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo
superar o limite máximo da multa.

§ 6º (VETADO).”

Num. 44070829 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

Eis as razões trazidas na r. sentença que justificaram a decisão e pena
aplicada:

“No entanto, restou devidamente demonstrado a propaganda
irregular veiculada em endereço eletrônico não informado à
Justiça Eleitoral, bem como a responsabilidade do
representado por sua confecção.

Aliás, cumpre aqui registrar que sem amparo a tese sustentada
pela defesa, de que o somente fez o uso legítimo de sua rede
social ‘Facebook’ para informar que Gilmar Assis Correa era pré-
candidato, uma vez que restou demonstrado pelas
circunstâncias que a publicidade foi vocacionada para a
obtenção de votos.

(...)

Ademais, calha salientar que a propaganda eleitoral, só será
permitida após 15 de agosto do corrente ano. Antes disso,
qualquer mensagem levada ao conhecimento do eleitor, com
pedido de voto, caracteriza a infração cível eleitoral tipificada
no artigo 36, §3º, da Lei 9.504/97, sancionada com multa.

(...)

Desse modo, restando reconhecida a prática da propaganda
irregular alegada na inicial e a responsabilidade do representado,
impõe-se a aplicação das sanções legais, nos termos previstos no
artigo 57-B, §5°, da legislação eleitoral e nas diretrizes
estabelecidas pelo TSE para as Eleições Municipais deste ano de
2024.

3. DISPOSITIVO

À vista do exposto, com fundamento nos artigos 487, I do CPC,
combinado com o artigo 57-B, §5°, da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º
da Resolução n. º 23.610/2019, julgo procedente o pedido inicial
com resolução de mérito, confirmando a liminar deferida, para fins
de reconhecer a prática de propaganda irregular e antecipada
noticiada na inicial, bem como a responsabilidade do representado
e, em consequência, condená-lo, ao pagamento de multa
sancionatória, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais).”

Num. 44070829 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

Por outro lado o citado art. 36, §3º, da Lei 9.504/97, assim dispõe:

“Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o
dia 15 de agosto do ano da eleição.

(...)

§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o
responsável pela divulgação da propaganda e, quando
comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se
este for maior.”

2. Do cotejo entre os dispositivos legais, a sentença e o recurso interposto
pelo Recorrente RODRIGO, verifica-se a necessidade de reforma da sentença,
entretanto, não no espectro integral buscado pelo Recurso e também de maneira diversa
na proposta pelo voto do Sr. Relator.

Isso porque, na minha visão, a publicação em questão traz nítida
propaganda antecipada em favor do candidato GILMAR, ao afirmar que ele ‘DISPAROU’
e que está “LIDERANDO TODAS AS PESQUISAS”, vejamos a publicação:

Num. 44070829 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

Num. 44070829 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

A publicação em questão, tem explícita intenção de pedir voto e
influenciar o eleitor por ela impactado, com a falsa informação acerca da liderança em
pesquisas para Vereador na cidade.

O argumento de que seria apenas um post informativo da aprovação da
candidatura pós-convenção não se presta para afastar tal convicção, em especial por
inexistir na publicação em questão qualquer menção à aludida convenção partidária.

No entanto, a multa que a publicação em questão atrai, não é a do art. 57-B,
mas sim a do art. 36, da Lei das Eleições, no caso em seu patamar mínimo de R$
5.000,00.

Outrossim, considerando não haver comprovação do prévio conhecimento da
publicação pelo pré-candidato GILMAR, entendo que a proposta de voto do Eminente
Relator, no sentido de afastar sua condenação, inclusive indicado precedente recente
dessa Corte, da lavra do Desembargador Guilherme Denz, é medida correta ao caso
concreto.

3. Por todo o exposto, acompanho parcialmente a proposta de voto
apresentada pelo Eminente Relator com o fito de dar provimento ao Recurso Eleitoral
interposto pelo pré-candidato GILMAR, diante da falta de comprovação de seu pré-
Num. 44070829 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

conhecimento, dando, no entanto, parcial procedência ao Recurso Eleitoral interposto por
RODRIGO, para o fim de afastar a aplicação da multa com base no art. 57-B,
enquadrando o ilícito em questão no disposto no parágrafo terceiro, do art. 36, da Lei
9.504/97 para aplicar a multa em seu valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
apenas para aludido recorrente.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600228-64.2024.6.16.0119 -
Curiúva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: GILMAR DE ASSIS CORREA - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO
VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A - RECORRENTE: RODRIGO ANTONIO DE SOUZA
TELLES - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELO NUNES MACHADO - PR70673 -
RECORRIDO: PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO PARA[REPUBLICANOS / PODE
/ PSB / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR -
Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por unanimidade, deu
provimento ao recurso de Gilmar de Assis Correa e, por maioria, deu provimento ao recurso de
Rodrigo Antonio de Souza Telles, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador
eleitoral Julio Jacob Junior, que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44070829 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39

Num. 44070829 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/09/2024 14:15:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514151189500000043022946
Número do documento: 24092514151189500000043022946
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:01:39